Tribunal: TJMT
Processo: 1014068-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014068-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVANTE), CELSO IZIDORO VIGOLO - CPF: 298.785.781-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MULTA – § 4o DO ART. 1.021 DO CPC – AUSÊNCIA DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos horários em percentual (art. 85, § 2o, CPC), não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

4. O acréscimo de R$ 725.883,63 como crédito em recuperação judicial, decorrente de decisão exarada em impugnação, configura proveito econômico, cujo valor, por não ser irrisória, deve ser vir de base para a incidência do percentual da verba sucumbencial.

5. A
“aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória” (AgInt nos EREsp 1.120.356/RS).

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Trevisol Rações Ltda., contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial do agravante, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil. (id 121466453)

Alega a agravante, em síntese, que “
a Des. Vice-Presidente, valendo-se deste entendimento proferido pela Corte da Cidadania, decidiu negar seguimento ao recurso especial, sem se atentar, no entanto, sobre os precedentes que discorrem acerca da possibilidade da fixação dos honorários por equidade quando influenciada pelas características e peculiaridades do fato suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado
”.

Aduz que “
o C. STJ entendeu que a interpretação literal do art. 85, §2o do CPC não pode ser realizada isoladamente, devendo ser observado ao arbitrar os honorários sucumbenciais os critérios de equidade, dispostos nos incisos I ao IV do §2o, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”.

Salienta que “
quando as causas não revelarem grande complexidade, como no presente caso, bem como por se tratar de incidente de impugnação de crédito na recuperação judicial, não justifica a impossibilidade da aplicabilidade do §8 do art. 85 do CPC, vez que, acaba por ir na contramão do que dispõem os próprios incisos do §2o do CPC”.

Argumenta que “
o Tema 1.076 abrange a matéria do art. 85 do CPC de forma diversa daqui discutida, entendimento cabível nos casos que versarem a Fazenda, principalmente em ações de execuções fiscais. Ocorre que, diferentemente do conteúdo ali abordado, no presente caso existe a peculiaridade da impugnação de crédito ser um incidente da recuperação judicial, sendo processos de curta duração, célere na resolução do caso, dispensando até mesmo audiência e perícia, se limitando-se as provas documentais para julgamento”.

Pontua que
“a Impugnação de Crédito é um incidente regulado pela Lei 11.101/05, existindo apenas na recuperação judicial e falência, tendo objeto e legitimidade específicos e delimitados pelo art. 8 e 9, não podendo ser abordado outro conteúdo que não seja exclusivamente sobre exclusão ou majoração ou retificação do valor arrolado pelo Administrador Judicial na Lista de Credores, razão pela qual inexiste QUALQUER PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO PARA AS PARTES. Por este motivo que deve e pode ser fixado honorários por apreciação equitativa no caso aqui discutido, afastando a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076)”.

Assevera que “
o entendimento do acórdão recorrido e mantido pela Des. Vice-Presidente, deve ser aplicado apenas nos casos genéricos, onde, por REGRA GERAL, os honorários deverão serem fixados em no mínimo 10% e no máximo 20%, enquanto que a exceção na fixação dos honorários por equidade recai nas causas de baixo valor ou o proveito econômico for inestimável”.

Afirma que
“neste caso específico, por se tratar de impugnação de crédito, o proveito econômico é inestimável, pois versa apenas sobre os créditos habilitados ou não na recuperação judicial, sendo um incidente processual sem benefício imediato para qualquer das partes, vez que, sobre os créditos ainda incidirão deságios do plano para o efetivo pagamento”.

Por fim, requer seja dado integral provimento ao agravo interno.

Recurso tempestivo (id 134428175).

Contrarrazões no id 137615669.

É o relatório.

VOTO

Eméritos pares.

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso especial interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto.

Como visto no relatório, a agravante afirma que
“o C. STJ entendeu que a interpretação literal do art. 85, §2o do CPC não pode ser realizada isoladamente, devendo ser observado ao arbitrar os honorários sucumbenciais os critérios de equidade, dispostos nos incisos I ao IV do §2o, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
.

Salienta que
“quando as causas não revelarem grande complexidade, como no presente caso, bem como por se tratar de incidente de impugnação de crédito na recuperação judicial, não justifica a impossibilidade da aplicabilidade do §8 do art. 85 do CPC, vez que, acaba por ir na contramão do que dispõem os próprios incisos do §2o do CPC”
.

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Diante desse quadro, constou do aresto objeto do recurso especial,
in verbis
:

“Os honorários de sucumbência foram fixados em 10% sobre o benefício econômico pretendido de R$ 725.883,63.

A questão tornou-se litigiosa. Deste modo, cabe o arbitramento de honorários de advogado.

No que tange ao valor arbitrado a título de honorários, sem razão à recorrente.

Sucede que sob a égide do novo CPC, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do § 8o do art. 85, tem aplicação subsidiária, vale dizer, somente será possível ‘nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo’, o que não ocorre no presente caso.

Cumpre observar que a Segunda Seção do STJ, entendeu que ‘o § 2o do art. 85 do CPC de 2015 veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa’, relegando ‘ao § 8o do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa’, afastando-se, ainda, o entendimento de que o referido § 8o - que possibilita a fixação dos honorários por equidade - poderia ser utilizado nas causas de grande valor”. (id 108829998 - Pág. 3)

Diante desse quadro, a Vice-Presidência, em observância da tese firmada no Tema 1.076, negou seguimento ao recurso especial.

Em que peses os argumentos do agravante, não há nenhuma exceção quanto às hipóteses de aplicação do Tema 1.076, isto é, a única observância contida na tese para que se arbitrem os honorários por equidade é que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa seja muito baixo.

Noutro giro verbal, não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que haja condenação, o proveito econômico obtido; ou valor atualizado da causa.

Assim, não procede a alegação de que
“neste caso específico, por se tratar de impugnação de crédito, o proveito econômico é inestimável, pois versa apenas sobre os créditos habilitados ou não na recuperação judicial, sendo um incidente processual sem benefício imediato para qualquer das partes, vez que, sobre os créditos ainda incidirão deságios do plano para o efetivo pagamento”
.

Isso porque de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2o do artigo 85 do CPC.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015. 1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 2.
Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2o do CPC/2015. Precedentes
. 3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 83, I, DA LEI No 11.101/2005. LIMITE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há aplicação automática do limite previsto no art. 83, I, da Lei no 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, pois a forma de pagamento dos créditos é estabelecida consensualmente pelos credores e pela recuperanda no plano de recuperação judicial. Precedentes.
3. Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Precedentes.
4. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não é o caso dos autos, a majoração ou redução dos honorários advocatícios, igualmente, atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. A aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer. 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.829.166/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Nesse contexto, em exame do aresto exarado no Agravo de Instrumento n. 1014068-23.2021.8.11.0000, verifica-se que o agravado fora arrolado na lista geral de credores publicada, como credor quirografário no valor de R$ 1.833.380,00, e com o julgamento procedente do incidente restou reconhecido o crédito de R$ 2.559.263,63, de modo que houve proveito econômico no montante de R$ 725.883,63, o qual não é irrisório tampouco inestimável, razão pela qual deve servir de base para a incidência do percentual dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 2o do artigo 85 e do Tema 1.076.

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1076/STJ.

No que se refere à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que descabe sua imposição em razão do mero improvimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação (AgInt na Rcl 40845/DF – Ministra Regina Helena – j. 14.12.2022).

Sobre o tema, decisão da Segunda Seção por ocasião do julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS:

“(...) a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.”

No caso dos autos, observo que o agravo interno não é manifestamente inadmissível, sendo que a discussão cerca da incidência do Tema 1.076 não se mostra improcedente ao ponto de ser considerado como medida abusiva ou protelatória. Assim, não é o caso de incidência da multa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2023